Tribunal: TJES
Processo: 5024950-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024950-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIQUE ORLETTI
RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – REEMBOLSO – ALTERAÇÃO DE VOO – DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2
.
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
CAIQUE ORLETTI
em face de
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
. Em suma, a parte autora alega que comprou trechos de viagens Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Contudo, em razão da alteração de horário do último trecho, envolvendo as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o consumidor ficou impossibilitado de realizar o transporte nos moldes dos novos horários. Diante da alteração, teve que seguir a viagem de carro, sofrendo prejuízos de ordem material e moral. Conta que a agência de viagem não disponibilizou a alternativa de reembolso integral.

Após a análise das questões postas, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente, na medida em que a parte recorrente expôs, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida.

Afasto, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ré, uma vez que as alegações autorais dizem respeito à negativa de reembolso dos valores pagos a título de passagem aérea, não se restringindo, portanto, apenas ao pleito de indenização por danos morais em razão do cancelamento.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, vislumbro que a sentença deve ser mantida.

Como se observa das pretensões recursais aduzidas, a parte autora alegou que sofreu com a alteração do voo, sem ter disponibilizada a oportunidade de obter o reembolso integral das passagens. A Ré, por sua vez, confirma a tese autoral e sustenta que informou o passageiro da alteração provida pela cia aérea.

Pois bem, diante dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, embora alegada a recusa da ré em promover o reembolso integral do trecho, não há provas suficientes de que a alteração realizada fosse apta a ensejar tal restituição. Ademais, as conversas mantidas entre as partes não se mostram elucidativas quanto ao voo originalmente contratado e aquele posteriormente alterado, circunstância que inviabiliza a aferição, por este Juízo, do direito vindicado pelo autor.

Como se explica, para ensejar a obrigação da Ré, a alteração deve ser superior ao período de 30 minutos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

[...]

II - alteração do horário de partida ou de chegada
ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Os documentos acostados no ID 13715952 demonstram o trecho com os horários originais, sem indicativo dos novos horários ofertados. Ademais, a conversa disposta no ID 13715953 indicam a alteração, sem elucidar o teor da referida alteração.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, o regime de responsabilidade civil objetiva é previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Como se observa, tal mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), especialmente quando a prova do fato em questão está mais facilmente ao seu alcance ou, ainda, quando a inversão do ônus acarreta à parte contrária um ônus excessivo, diante de um contexto em que a produção da prova seria viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da parte consumidora, uma vez que, embora afirme ter amargado o prejuízo da alteração do voo (ao ponto de ensejar o dever de reembolso integral) não trouxe aos autos os documentos atinentes ao voo original e ao voo remarcado. Sendo impossível ao julgador, portanto, verificar se tal mudança foi superior a 30 minutos e se, de fato, enseja a responsabilidade da ré quanto ao reembolso integral e aos danos morais alegados.

Incumbia a recorrente comprovar fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC. Dessa forma, ausente a prova dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)